Tribunal: TCU
Processo: 001.975/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Danos ao erário decorrentes de furtos de bens ocorridos em razão da rescisão unilateral promovida pelo HCE dos contratos decorrentes da Concorrência 15/2020, implicando negligência e omissão da direção do HCE, CRO/1 e demais órgãos envolvidos e descumprimento do Acórdão-TCU 10.370/2017-2a C

Inteiro teor:
Acórdão 1709/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre supostas negligência e omissão da direção de órgãos do Exército quanto à manutenção das obras do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e da Unidade Coronariana do Hospital Central do Exército (HCE), objeto dos Contratos 1 e 2/2014, firmados com a empresa Riparo Construções e Instalações Ltda. Considerando que a denunciante alegou, em suma, que as ocorrências noticiadas representariam descumprimento do subitem 9.3 do Acórdão 10370/2017-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho); considerando que a denunciante apresentou questionamentos adicionais sobre possível descumprimento da Lei de Acesso à Informação pelo Exército, por suposta negativa de fornecimento de dados solicitados; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca), os indícios de irregularidades não se confirmaram, principalmente porque: foi autuada sindicância para apurar subtração de materiais, a qual se encontrava em andamento na época da resposta da unidade jurisdicionada; não há elementos nos autos que permitam correlacionar o estado de conservação das obras paralisadas e dos materiais guardados com possível falta de zelo dos gestores; a existência de contrato vigente para continuidade das obras corrobora as informações apresentadas pelo gestor quanto à adoção das medidas pertinentes para concluí-las, após a sentença judicial, de 19/5/2023, que autorizou o seu reinício; é razoável o argumento de que a demora na solução do problema pode ser atribuída, entre outros fatores, à tramitação de 72 processos judiciais, em face da irresignação com a rescisão dos contratos mencionados e com a aplicação de penalidade, situação classificada pela Justiça Federal como assédio processual com o objetivo de retirar a autoridade do Exército e passar para a autoridade judiciária a condução de processos administrativos destinados a apurar os fatos ocorridos e a responsabilidade em torno da execução das obras (peça 40, p. 5); as tomadas de contas especiais autuadas para tratar dos referidos contratos (TC Processo 008.511/2020-9 e TC Processo 008.512/2020-5 ) foram arquivadas, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular dos processos, tendo em vista o falecimento do principal responsável e a ausência de elementos para se afirmar a ocorrência de dano ao erário ( Acórdão 5145/2023-TCU-Segunda Câmara , relator: Ministro Antonio Anastasia); e vi) a negativa de fornecimento de informações solicitadas foi fundamentada pela unidade jurisdicionada e ratificada na apreciação de recurso interposto perante a Controladoria-Geral da União (peça 19, pp. 2-5). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, e 234 a 236 do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, em: conhecer da denúncia; no mérito, considerá-la improcedente; c) levantar o sigilo do processo, exceto quanto à autoria da denúncia; d) comunicar esta decisão à denunciante, ao Hospital Central do Exército e à Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar; e e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 001.975/2023-4 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Unidade: Hospital Central do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.